Tribunal: TJSP
Processo: 2267462-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Decisão agravada que deferiu pedido formulado pela administradora judicial para contratação de auxiliar, às expensas da massa falida – Inconformismo de sócia da falida – Acolhimento em parte – Julgamento conjunto com o AI n. 2266322-86.2020.8.26.0000, interposto em face da mesma decisão – Pretendida contratação de auxiliar – EIRELI cujo titular é o ex-gestor

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Decisão agravada que deferiu pedido formulado pela administradora judicial para contratação de auxiliar, às expensas da massa falida – Inconformismo de sócia da falida – Acolhimento em parte – Julgamento conjunto com o AI n. 2266322-86.2020.8.26.0000, interposto em face da mesma decisão – Pretendida contratação de auxiliar – EIRELI cujo titular é o ex-gestor judicial da falida, cujo múnus se encerrou em julho de 2019, com a transferência da unidade produtiva, até então em regime de continuidade provisória de negócios, ao arrematante – Contratação pretendida por longo período (quatro anos), a alto custo para a massa (total superior a R$ 1,3 milhão), com efeitos retroativos a agosto de 2019, quando requerida a autorização judicial – Contratação efetivada antes da obtenção da autorização judicial e que se mostra desnecessária e onerosa à massa falida – Remuneração total superior a 1/3 da remuneração provisória fixada à própria administradora judicial – Justificativas da administradora judicial que não se mostram pertinentes após a transferência da posse da unidade produtiva ao arrematante, ocorrida em julho de 2019, e outras que concernem a atividades próprias da administradora judicial, que já são, ou deveriam ser, desempenhadas por esta há anos, haja vista sua nomeação em 2012 (ainda na recuperação judicial), a decretação da falência em 2014, e a cessação do regime de continuidade provisória das atividades em julho de 2019 – Autorização judicial para a contratação nos moldes pretendidos que deve ser rejeitada – Eficácia que deve ser reconhecida, apenas, aos pagamentos referentes aos serviços prestados entre 05.08.2019 e 18.11.2020 (data da publicação da decisão do Relator no AI n. 2266322-86.2020.8.26.0000, que suspendeu liminarmente os efeitos da decisão agravada e da contratação) – Os valores pagos pela massa falida relativos a tal período deverão compor a remuneração definitiva a ser oportunamente fixada à administradora judicial no processo falimentar – Decisão agravada reformada em parte – Recurso provido em parte.